Tribunal: TJMMG
Processo: 2000012-12.2021.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO NO VALOR A MENOR DO VALOR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA - REALIZAÇÃO DE TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
- O valor estipulado de honorários advocatícios no acórdão ficou menor do que o estabelecido na sentença de primeiro grau.
- Razão assiste ao pedido formulado pelo douto causídico, tendo em vista que ele realizou trabalho adicional em grau recursal, ao apresentar suas contrarrazões, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
- Contradição sanada.
- Honorários majorados para R$1.200,00.
- Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000012-12.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 15/02/2022 Publicação: 23/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO NO VALOR A MENOR DO VALOR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA – REALIZAÇÃO DE TRABALHO ADICIONAL EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. - O valor estipulado de honorários advocatícios no acórdão ficou menor do que o estabelecido na sentença de primeiro grau. - Razão assiste ao pedido formulado pelo douto causídico, tendo em vista que ele realizou trabalho adicional em grau recursal, ao apresentar suas contrarrazões, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. - Contradição sanada. - Honorários majorados para R$1.200,00. - Embargos acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Hadriel Naigel Ferreira de Araújo Alves e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios majorados para o valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), correspondendo ao valor máximo de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), mantendo a isenção de custas, nos termos do artigo art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Hadriel Naigel Ferreira de Araújo Alves por meio de seu advogado, Dr. Rodrigo Baêta Andrade Almeida, nos termos que se seguem. Afirma o embargante que o presente recurso tem por objeto sanar contradição constante no acórdão publicado, uma vez que, em primeira instância, ficaram estipulados honorários de sucumbência no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) e em sede recursal foi arbitrado o valor de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários, contrariando o que estabelece o artigo 85, § 11º, do CPC. Com isso, requer o douto causídico o acolhimento dos presentes embargos, a fim de que haja manifestação sobre este ponto contraditório e, se for pertinente, que seja revista a decisão embargada, aplicando-se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO os efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, por questão de direito e de justiça. Nestes termos, pede deferimento. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Pelo que vejo nos autos, o acórdão juntado no evento 20 condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), enquanto, na sentença de primeira instância, ficaram estipulados pelo magistrado a quo honorários de sucumbência no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais). Dessa forma, o combativo causídico requer o acolhimento dos presentes embargos para a majoração dos honorários advocatícios estipulados em segunda instância, com o objetivo de sanar a contradição apontada. Considerando o trabalho realizado pelo douto causídico na apresentação de suas contrarrazões ao recurso de apelação, em grau recursal, razão assiste a ele quanto ao pedido formulado, motivo pelo qual condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios majorados para o valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), correspondendo ao valor máximo de vinte por cento do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), mantendo a isenção de custas, nos termos do artigo art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. Nestes termos, dou provimento aos embargos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente dar provimento ao recurso e fixar os honorários em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, que acolheu os embargos, dando-lhes provimento. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de fevereiro de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator